Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728235-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0713818-48.2024.8.07.0007 proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 200144311 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça à autora, e indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na determinação de que as rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela autora, para manutenção da cobertura contratada. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que não se mostravam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, porquanto apesar de a autora possuir diagnóstico de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico periódico, o relatório médico apresentado não indica que o tratamento é de natureza urgente ou emergencial, o que afastaria a aplicação do entendimento expresso no Tema 1.082 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o juízo de primeira instância considerou que a análise do pleito autoral demandaria cognição exauriente. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, asseverando que a probabilidade do direito se encontra evidenciada pelos documentos que acompanham a petição inicial, que demonstram que a recorrente é beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas agravadas, encontrando-se adimplente com todas as mensalidades, além de registrar que é portadora de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico e tratamento continuado com antiangiogênico. No mesmo sentido, sustenta que o perigo de dano se consubstancia pelo fato de a rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde operado e administrado pelas agravadas, prejudicará o tratamento continuado realizado pela agravante a fim de minimizar os efeitos da doença. Ressalta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese na medida em que o plano de saúde contratado é na modalidade coletiva por adesão, de maneira que a responsabilidade solidária das recorridas decorre da previsão contida no artigo 25 do referido texto normativo. Sustenta que o cancelamento do plano de saúde contratado é abusivo, porquanto se encontra em desconformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, já que a doença que acomete a agravante necessita de tratamento contínuo, sob pena de ensejar dano da mácula e a uma perda significativa de sua visão central. Argumenta ser aplicável o entendimento fixado no Enunciado n. 35 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, bem como sustenta a inviabilidade da resilição unilateral do contrato firmado entre as partes. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às agravadas que se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela autora, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vêm sendo realizados, até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela vindicada e o provimento do recurso. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se as agravadas podem promover a resilição unilateral do plano de saúde contratado pela agravante. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo por adesão, submetendo-se, em decorrência, às normas consumeristas, nos termos da Súmula acima transcrita, inclusive no que tange à responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), ao apreciar a controvérsia concernente à possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, fixou tese no sentido de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário à preservação da incolumidade física do beneficiário. Consoante se extrai do relatório médico de ID 199950346 dos autos de origem, percebe-se que a agravante é portadora de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico periódico, com a utilização de antiangiogênico para garantir o melhor prognóstico para a evolução da doença. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade (forma neovascular) elaborado pelo Ministério da Saúde dispõe acerca da referida enfermidade1: A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma doença degenerativa e progressiva que acomete a área central da retina (mácula), levando frequentemente a comprometimento da visão central. Pode ser classificada como seca, responsável pela maior parte dos casos (85%-90%), ou exsudativa, também denominada neovascular ou úmida (10%-15%)1,2. Na DMRI seca, ocorre a formação de drusas e alterações no epitélio pigmentar da retina (EPR), podendo evoluir para um estágio final denominado atrofia geográfica. Na DMRI exsudativa, ocorre a formação de membrana neovascular (MNV), sendo responsável por 90% dos casos de cegueira (acuidade visual - AV igual ou inferior a 20/200)1,2. O aumento da permeabilidade do complexo neovascular causa extravasamento do conteúdo do plasma para diferentes camadas da retina, gerando dano às células neurais e formação de cicatriz sub-retiniana. A DMRI é a principal causa de cegueira irreversível em indivíduos com mais de 50 anos nos países desenvolvidos. Estudos internacionais apontam para incidência e prevalência crescentes após essa faixa etária, com cerca de 30% da população com mais de 75 anos apresentando algum estágio dessa doença. No Brasil, um estudo encontrou prevalência de 23%-30% em pacientes com mais de 55 anos em um hospital de referência de Pernambuco. Outro estudo verificou prevalência de 31,5% em pacientes com mais de 80 anos em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, e outro, ao estudar imigrantes e descendentes de japoneses em Londrina, no Paraná, registrou uma frequência total de 13% em pacientes com mais de 60 anos, sendo 1,3% com doença neovascular. Em meta-análise, com base em dados de outros países, sugere-se uma prevalência de DMRI no Brasil de 2,2% na faixa etária de 70-79 anos e de até 10,3% em indivíduos com 80 ou mais anos. (grifamos) Desse modo, tem-se que a autora demonstrou a probabilidade de seu direito porquanto, considerando que sua enfermidade necessita de acompanhamento médico sob pena de cegueira irreversível, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é inegável. Registre-se que a manutenção do plano de saúde, nos termos do entendimento fixado no Tema 1.082, se condiciona ao efetivo e integral pagamento da mensalidade correspondente e que não há indicação nos autos de nenhuma situação de inadimplência da agravante. Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela autora na demanda de origem, as requeridas poderão efetuar a cobrança do valor despendido no tratamento médico. Ademais, tem-se entendido que, em situações em que se verifique a probabilidade do direito, aliada à possibilidade de lesão irreversível, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil não possui natureza absoluta, como se infere do Enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, a seguir transcritos: Enunciado 419. Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Enunciado 40. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Os casos de urgências médicas, amoldam-se a situações acima descritas, conforme o entendimento de Renato Montans de Sá2: Se se imaginar genérica e abstratamente que todas as decisões irreversíveis (= seus efeitos práticos) não sejam antecipadas, o instituto seria reduzido a pouquíssima utilidade prática. E isso porque em boa parte das decisões não há como o magistrado voltar atrás na produção dos efeitos da decisão. São comuns na doutrina os exemplos da cirurgia de urgência, da transfusão de sangue, do desembaraço aduaneiro para a venda de determinados produtos ou mesmo da decisão que concede ao pai o direito de levar o filho para o exterior. Portanto, demonstrados os requisitos legais para sua concessão, a indicação do tratamento e a comprovada contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que as rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela autora, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vêm sendo realizados, até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos eletrônicos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2024 às 18:43:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Disponível em https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220830_relatorio_pcdt_dmri_cp54.pdf 2 SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 494